Tribunal: TCU
Processo: 013.074/2025-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que são requeridos esclarecimentos acerca da regularidade do contrato firmado entre o Governo Federal e a Empresa Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) para o fornecimento de solução de hospedagem em navios de cruzeiro durante a realização da COP30, em novembro de 2025, em Belém/PA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional, de autoria do Deputado Federal Evair Vieira de Melo e encaminhada pelo Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, requerendo informações a este Tribunal acerca da regularidade do contrato firmado entre o Governo Federal e a Empresa Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) para o fornecimento de hospedagem em navios de cruzeiro durante a realização da COP30, em novembro de 2025, em Belém/PA. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 38, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 169, inciso II, e 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU c/c os arts. 3o, inciso II, 4o, inciso I, alínea "b", 14, inciso IV, e 17, inciso I, da Resolução-TCU 215/2008, em: 9.1. levantar o sobrestamento da apreciação destes autos, determinado no subitem 9.5 do Acórdão 1558/2025-TCU-Plenário ; 9.2. informar ao Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados que a matéria objeto do Requerimento 185/2025-CFFC foi examinada por este Tribunal no âmbito do TC Processo 007.935/2025-0 , apreciado pelo Acórdão 756/2026-TCU-Plenário ; 9.3. encaminhar ao Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados cópia do Acórdão 756/2026-TCU-Plenário , acompanhado da instrução acostada à peça 69 do TC Processo 007.935/2025-0 , e desta deliberação, acompanhada do relatório e do voto que a fundamentam; 9.4. considerar integralmente atendida esta Solicitação do Congresso Nacional; e 9.5. arquivar o processo.